Tribunal: STF
Processo: ARE 1451098
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2024. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. LEI MUNICIPAL 8.953/2012. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 8.953/20212 e a respeito do preenchimento de pressupostos previstos em referida lei para a incorporação da gratificação em referência, bem como da natureza jurídica da verba, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a sucumbência recíproca, diante do parcial provimento do recurso interposto pelo Recorrente na instância de origem.